Tribunal: TJDFT
Processo: 0069478-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA E RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão relativa à necessidade de realização de perícia contábil foi analisada em decisão de primeira instância contra a qual não foi interposto recurso, estando correta a sentença que reconheceu a preclusão quanto ao ponto.
2. Correta a sentença extintiva do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo quando, por manifesta indolência e inequívoca recalcitrância, a parte autora deixa de atender às ordens judiciais, por mais de seis anos, para depositar os honorários periciais, sendo impossível que se reconheça a possibilidade de cassação da sentença com prosseguimento regular do feito em razão de a parte ter realizado o depósito após a extinção do feito.
3. Reconhecida a culpa do autor na extinção do feito e diante da patente litigiosidade que se instaurou no presente cumprimento de sentença, tenho como necessária a fixação de honorários em favor da ré.
3.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC, tal qual o caso dos autos.
3.2. In casu, como não houve liquidação, não há como estabelecer o valor do proveito econômico, e o valor da causa revela-se muito baixo, o que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa. Honorários fixados.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.